Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca veicular realizada posteriormente. In casu, a ordem de parada e abordagem do acusado, ocorreu diante da existência de elementos concretos devidamente apresentados pelos policiais militares durante a instrução criminal.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
3. A condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido acarreta, como efeito extrapenal, a perda do armamento apreendido, nos termos do artigo 92, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e artigo 25 da Lei no 10.826/03.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.